Tribunal: TJSP
Processo: 1501992-02.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000612126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501992-02.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante RONALD
DOS SANTOS GOMES BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por RONALD DOS SANTOS GOMES
BARBOSA, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 1501992-02.2019.8.26.0536
.
VOTO No 41771
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501992-02.2019.8.26.0536
APELANTE: RONALD DOS SANTOS GOMES BARBOSA
APELADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM......: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor VINICIUS DE TOLEDO PIZA PELUSO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que RONALD DOS
SANTOS GOMES BARBOSA foi condenado pelo Juízo de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, nos autos de Processo Crime
no 1501992-02.2019.8.26.0536, às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão,
em regime inicial fechado e, 16 dias-multa, no valor diário mínimo, por
infração ao art. 157, §§ 2o, II e 2o - A I c.c. art. 65, I e art. III, “d”, todos do
Código Penal (fls. 101/104).
Inconformado,
RONALD
interpôs
Apelação
(fls.
116),
pleiteando em suas Razões, o afastamento da causa de aumento de pena
decorrente do emprego da arma eis que não apreendida e não comprovada a
potencialidade lesiva e o abrandamento do regime prisional, nos termos do
art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal e Súmulas no 718 e no 719, do Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Súmula no 440, do Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (fls. 117/128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 1501992-02.2019.8.26.0536
.
O recurso foi recebido (fls. 129).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 132/136) e Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 157/162), manifestou-se pelo
não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição expressa a esta forma de julgamento, devendo
ser destacado que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi intimada
às fls. 154.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 03 de junho de 2019,
por volta das 14h54min, na Rua Amanda da Silva Moraes, altura do
no 23.504, Antártica, na cidade e comarca de Praia Grande, agindo em
concurso com indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito próprio,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, bens
pertencentes a Luciano R Pereira Laticínios ME e D. L. S..
A materialidade e autoria da subtração sequer são questionadas,
afinal, a primeira evidencia-se pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/11), Autos
de Exibição e Apreensão (fls. 13/14) e Entrega (fls. 15), e a autoria pela
confissão, embora não ampla, do Apelante em Juízo quando admite ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 1501992-02.2019.8.26.0536
.
praticado o roubo, mas “... não tava armado não, só simulação ...” (gravação
audiovisual), bem como pelas palavras da vítima (fls. 05 e gravação
audiovisual) e, dos guardas municipais, Antonio Carlos Boscayno Teixeira e
Flavio Barros Pereira (fls. 02/04 e gravação audiovisual), que confirmaram
ter a vítima relatado que a subtração se deu mediante grave ameaça com
emprego de uma arma de fogo.
O que o Apelante pretende, de início, é o afastamento da causa
de aumento de pena referente ao emprego de arma uma vez que ela não foi
apreendida e nem periciada.
Ocorre que a vítima, que reconheceu o Apelante em ambas as
fases da persecução penal como sendo um dos roubadores, afirmou que
aguardava em frente ao Mercado a fim de fazer entrega de laticínios quando
foi abordado, por dois indivíduos desconhecidos que chegaram de bicicleta e
um deles o Apelante exibiu a arma de fogo que portava na cintura e
anunciou o roubo “... levaram a moto [Honda CG 125 CARGO KS, placas
FEI 1790 da empresa] e a mercadoria ... e o celular ...”; cerca de três horas
depois foi até à Delegacia de Polícia “... só a moto foi recuperada ...” e
reconheceu o Apelante; a mercadoria estava no baú da motocicleta
“... muçarela e queijo ...”; disse que foi o comparsa do Apelante que saiu na
motocicleta e ele, se evadiu na bicicleta; na fase inquisitiva disse que o
Apelante exibiu a arma e o ameaçou de morte (fls. 05 e gravação
audiovisual).
Os guardas municipais relataram que depois de obterem
informação de que estavam desovando uma motocicleta produto de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 1501992-02.2019.8.26.0536
.
próximo a um colégio; e como estavam nas proximidades para lá se dirigiram
e se depararam com o veículo e o Apelante, cujas características físicas
coincidiam com as informadas e, ele, de pronto, admitiu a prática do roubo;
soube que na Delegacia de Polícia que a vítima reconheceu o Apelante como
sendo o roubador que estava armado; indagado, Antonio Carlos disse que o
Apelante não quis informar o nome do comparsa e nem onde estava o
armamento “... que era uma ética da criminalidade ...” (fls. 02/04 e gravação
audiovisual).
Pretende o Apelante seja afastada a causa de aumento de pena
referente ao emprego de arma, alegando não ter sido ela apreendida,
tampouco periciada.
Ocorre que a vítima, em ambas as fases da persecução penal,
afirmou que o Apelante que estava com um comparsa, exibiu uma arma de
fogo, ao aborda-lo.
Em crime de roubo praticado nas circunstâncias tratadas nestes
autos, a regra é ser utilizada arma de fogo para a grave ameaça e, não poucas
vezes para o emprego de violência, até porque, por sua potencialidade lesiva
acaba impondo maior temor à vítima que se vê impedida de qualquer reação
defensiva, ou mesmo confere ao próprio roubador maior segurança no
atentado contra o patrimônio pela certeza de que não hesitará em abater
qualquer pessoa que se proponha contrariá-lo.
Incomum seria a prática de crime, nas circunstâncias em que
tratadas nestes autos, sem o emprego de arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 1501992-02.2019.8.26.0536
.
É certo, esse pensamento não é, por si só, determinante do
reconhecimento da causa de aumento - emprego de arma de fogo - no entanto,
não menos certo é que, no caso dos autos, acaba tendo seu sentido diante da
versão apresentada pela vítima que o confirma, atribuindo ao Apelante o efetivo
emprego de arma de fogo para a ameaça, não havendo o menor indício de que
não tenha sido sincera em seus relatos.
Filio-me à corrente que reconhece que a não apreensão da arma
de fogo utilizada na prática do roubo, não é fator impeditivo da aplicação da
causa de aumento respectiva, podendo tal prova ser suprida pelas palavras da
vítima, como ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, já se posicionou esta Colenda Terceira Câmara de
Direito Criminal, através de v. acórdão proferido nos Autos de Apelação
Criminal no 990.08.101034-8, da lavra eminente Desembargador TOLOZA
NETO, da Comarca de Araras, julgado em 19.05.2009:
“... O fato de não ter sido arma alguma apreendida, não impede o
reconhecimento da qualificadora, uma vez que, pela prova oral colhida,
apurou-se, de maneira unânime, ter sido as vítimas ameaçadas
gravemente com armas de fogo ...”
Nessa linha de pensamento, já decidiu o Guardião Maior da
Carta Constitucional:
“ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU
POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia
da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial
lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II -
Lesividade do instrumento que se encontra 'in re ipsa'. III - A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 1501992-02.2019.8.26.0536
.
qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada
por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida
à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de
testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar
a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a
vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do
Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o
poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento
contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda
correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII -
Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.”
(HC no 96.099/RS
Tribunal Pleno
Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, j. 19.02.2009, DJe 104 05.06.2009)
No mesmo sentido é o posicionamento pacífico da Quinta Turma
do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que já decidiu:
“PENAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ESTUPRO
E
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
APREENSÃO
DA
ARMA
DE
FOGO.
DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA DO PACIENTE.
ANÁLISE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.
1. A análise da tese de inocência do paciente, por ausência de
materialidade do delito de estupro, demanda aprofundada valoração do
conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de 'habeas corpus'.
2. Não há como afastar a causa de aumento decorrente da aplicação do
inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, uma vez que a apreensão da
arma de fogo utilizada na prática do roubo é perfeitamente dispensável
quando existem outros elementos nos autos capazes de comprovar o
efetivo emprego do aludido instrumento.
3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
(HC no 100.477/SP Quinta Turma Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, j. 07.05.2009, DJe 15.06.2009)
Portanto não há como se acolher a pretensão do Apelante no
sentido de ser afastada a majorante decorrente do emprego de arma, devendo
ser mantidas as causas de aumento de pena bem reconhecidas na r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal no 1501992-02.2019.8.26.0536
.
apelada.
As penas foram regulamente aplicadas, as básicas em seus
mínimos legais, assim mantidas na segunda fase de aplicação, inobstante o
reconhecimento das circunstâncias atenuantes da maioridade relativa e
confissão, diante do quanto disposto na Súmula no 231, do Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na terceira fase, a r. sentença, nos termos do art. 68, Parágrafo
único, do Código Penal, aumentou as penas no quantum de 2/3, restando
definitivas em 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa.
Quanto ao pleito de abrandamento do regime prisional, destaco
que a imposição do regime inicial fechado, se mostra mesmo necessária,
diante das circunstâncias em que o crime foi praticado - mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em comparsaria, contra
vítima que buscava o seu sustento, sendo o regime mais gravoso o necessário
e suficiente para prevenção e reprovação da conduta, não ocorrendo
infringência aos artigos e Súmulas mencionadas.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por RONALD DOS SANTOS GOMES BARBOSA, qualificado
nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)